Tribunal: TJDFT
Processo: 0752122-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO. OFÍCIOS. PLATAFORMA DE STREAMING. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INUTILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às plataformas de streaming, a fim de informar os meios de pagamento para utilização dos serviços.
2. Todos os sujeitos processuais devem evitar a prática de atos inúteis ou desnecessários para a efetivação do direito pleiteado, sendo dever do Juízo, conduzir o processo de forma a evitar a prática de atos sem eficácia concreta, respeitando-se os princípios da celeridade e economia processual. Assim, o deferimento de uma diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, comprovando-se a eficácia da medida pleiteada.
3. A expedição de ofícios às plataformas de streaming não possui qualquer utilidade prática para a execução, pois não resultará na localização de bens penhoráveis. Ademais, já foram adotadas medidas mais eficazes para busca patrimonial, como a consulta ao sistema SISBAJUD, sem êxito.
4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.